Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-69.2018.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado – Pretendida pelo banco embargante a rediscussão de matéria que foi objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000340-69.2018.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado OBEDIER BOMFIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000340-69.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33197 – Digital
EDEC.No: 1000340-69.2018.8.26.0462/50000
COMARCA: Poá (2a Vara Cível)
EBTE. : “Banco Itaucard S.A.” (apelante, apelado, réu)
EBDO. : Obedier Bomfim (apelante, apelado, autor)
Embargos de declaração Inexistência de contradição a ensejar
a propositura do recurso Contradição, ademais, que deve ser
interna ao julgado
Pretendida pelo banco embargante a
rediscussão de matéria que foi objeto de apreciação por esta
Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento às apelações do banco
embargante e do embargado (fls. 131/145 dos autos principais).
Sustenta o banco embargante, em síntese, que: houve contradição
no reconhecimento da ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, porque
ao embargado foi dada a opção de contratar ou não o seguro; o acórdão também foi
contraditório ao reconhecer a prática de venda casada, uma vez que era optativa a
adesão ao seguro e não obrigatória; devem ser acolhidos os embargos de declaração
com efeito infringente, reformando-se o julgado quanto à validade da cobrança do
seguro de proteção financeira e julgando-se a ação improcedente (fls. 1/3).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento aos apelos do banco
embargante e do embargado, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais, bem
como das contrarrazões (fls. 95/98, 100/104, 118/121 e 112/116 dos autos principais).
Constou do voto condutor que:
“Com o julgamento do recurso repetitivo no 1.639.320-SP,
relativo ao Tema 972, a Segunda Seção do Colendo Superior
Tribunal de Justiça fixou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que concerne à cobrança do seguro de proteção
financeira.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000340-69.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
3
'Recurso especial repetitivo. Tema 972/STJ. Direito bancário.
Despesa de pré-gravame. Validade nos contratos celebrados até
25.2.2011. Seguro de proteção financeira. Venda casada.
Restrição à escolha da seguradora. Analogia com o entendimento
da Súmula 473/STJ. Descaracterização da mora. Não ocorrência.
Encargos acessórios.
1. Delimitação da controvérsia: contratos bancários celebrados a
partir de 30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25.2.2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
(...).
4. Recurso especial desprovido' (REsp no 1.639.320-SP, registro
no 2016/0307286-9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 12.12.2018, DJe de 17.12.2018)
(grifo não original).
Depreende-se da aludida decisão que apenas é admissível a
cobrança de seguro de proteção financeira se o consumidor não
foi compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada.
Prevista a cobrança de R$ 790,00 a título de seguro de proteção
financeira (fl. 30), sem demonstração de que o consumidor tenha
podido optar pela seguradora de sua preferência, já que não
consta essa opção da contratação (fl. 30), há de se reconhecer a
ocorrência de venda casada.
Elucidativo, acerca de tal assunto, o seguinte trecho do voto
condutor proferido no citado REsp repetitivo no 1.639.320-SP,
registro no 2016/0307286-9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 12.12.2018, DJe de 17.12.2018:
'No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000340-69.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
4
recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma
cláusula optativa [REsp no 1.639.320-SP e REsp no 1.639.259-
SP].
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado
aos presentes autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ]
Não.
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor' (grifo não original).
Deve ser mantida, pois, a determinação de restituição do seguro
de proteção financeira, no montante de R$ 790,000 (fl. 30)” (fls.
139/141 dos autos principais).
Realmente, infere-se do título objeto da revisão que ao autor
embargado foi facultado somente o financiamento do seguro de proteção financeira, não
lhe tendo sido dada a opção de não o contratar ou de escolher seguradora diversa da
indicada (item B6, fl. 30 dos autos principais).
O aresto atacado, destarte, não se ressentiu de contradição (fls. 2,
3).
2.2. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por meio
dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se deu na
hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.3. Na realidade, o banco embargante revela inconformismo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000340-69.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
5
as proposições constantes do julgado.
Ele pretende rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
apreciação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator